Tribunal: STF
Processo: ADC 61
Classe: ADC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela ANAPA – Associação Nacional dos Produtores de Alho, em 11.3.2019, com pedido de medida cautelar, para declarar a constitucionalidade do art. 1º das Resoluções CAMEX nºs 80/2013, 13/2016 e 47/2017 e, ao mesmo tempo, conferir interpretação conforme a Constituição aos mesmos dispositivos.
    Especificamente, quanto ao segundo ponto, nos termos da inicial:
    (…) interpretação conforme dos artigos retro citados com o Princípio Constitucional da Soberania da República Federativa do Brasil, ao estabelecer normas antidumping no intuito de proteção da economia nacional, bem como dos Princípios da Isonomia e da Legalidade, previstos no art. 1º, inciso I, art, 5º caput e inciso II e art. 170, incisos I e IV, da CRFB/88 , e isso para que se respeite o que preceitua a Lei nº 9.019/1995, que estabelece que “os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à importação dos produtos afetados.” 
    Transcrevo as referidas previsões normativas:
    Resolução CAMEX nº 80/2013 
    Art. 1º Prorrogar a aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, comumente classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por quilograma, no montante abaixo especificado: 
    País
    China
    Direito Antidumping Definitivo (em US$/kg)
    0,78 
    (setenta e oito centavos de dólares estadunidenses)
    Resolução CAMEX nº 13/2016
    Art. 1º Encerrar a avaliação de escopo e determinar que as importações de alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4 estão sujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados da China, instituídos pela RESOLUÇÃO CAMEX Nº 80, DE 3 DE OUTUBRO DE 2013. 
    Resolução CAMEX nº 47/2017 
    Art. 1º Encerrar a avaliação de escopo e determinar que as importações de alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações, quando originários da República Popular da China, estão sujeitas à incidência dos direitos antidumping instituídos pela Resolução CAMEX n° 80, de 3 de outubro de 2013. 
    2. Diz a parte autora, preambularmente, que diversas empresas importadoras têm questionado judicialmente as resoluções da CAMEX, ao argumento de que os produtos não estão incluídos no campo de incidência das normas, e obtido medida liminar para liberação das mercadorias sem o pagamento dos valores correspondentes ao direito antidumping. Acrescenta que, ainda que a maioria das liminares venha sendo reformada e que as pretensões venham sendo, ao final, julgadas improcedentes, “as parcas decisões favoráveis estão se tornando o canal logístico dos demais importadores, impondo uma fraude ao sistema de proteção da economia nacional”.
    Defende sua legitimidade ativa, nos moldes do art. 103, IX, da Constituição Federal, por se tratar de entidade de classe representativa, em âmbito nacional, dos interesses econômicos dos produtores de alho, com associados em todos os Estados da federação. Refere atendido o requisito da pertinência temática, ao registro de que, protetivos do mercado interno, os dispositivos defendidos na presente ação declaratória impactam diretamente a viabilidade da produção doméstica de alho. 
    Alega existente relevante controvérsia judicial sobre a aplicação dos preceitos normativos em questão, a autorizar o cabimento da ação declaratória, nos termos do art. 14, III, da Lei nº 9.868/1999, diante de múltiplas “decisões favoráveis e contrárias à aplicação das normas antidumping referentes à importação de alho advindo da China”. Pontua, nesse sentido, que, não obstante “a relevância e obviedade do conteúdo das resoluções da CAMEX, o que vem se notando é que diversos juízos e tribunais (...) do País não vêm atacado diretamente a constitucionalidade das normas antidumping, apenas negando de forma equivocada a aplicação aos artigos 1º, da Resolução CAMEX nº 80/2013, 1º da Resolução CAMEX nº 13/2016 e 1º da Resolução 47/2017”.
    Argumenta pela constitucionalidade dos dispositivos questionados, a teor dos arts. 1º, I, 5º, caput e II, 170, I e IV, e 237 da Constituição Federal, apontando que as decisões judiciais que afastam a aplicação do direito antidumping vigente têm conferido vantagem indevida a sociedades empresariais importadoras de alho oriundo da República Popular da China, em detrimento dos produtores locais e demais importadores. 
    À alegação de que presentes o fumus boni juris na esteira das razões expostas e o periculum in mora diante do risco de novas decisões beneficiando a importação de alho da China, em detrimento dos produtores locais, dos concorrentes que arcam regularmente com as taxas antidumping e dos cofres públicos, pugna a autora pela concessão de medida cautelar, nos moldes do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, para suspender, até o julgamento do mérito, “todas as ações que envolvam a discussão acerca da constitucionalidade e/ou do próprio modo de aplicação dos artigos [em questão] (...), sendo ainda sustados os efeitos das decisões de tutelas de urgência e liminares concedidas as empresas importadoras, que tem permitido a importação do alho chinês sem pagamento da tarifa antidumping”. Sucessivamente, requer, ainda em sede cautelar, seja condicionada a liberação aduaneira dos produtos objeto das normas questionadas ao depósito judicial do montante correspondente à integralidade da tarifa antidumping aplicável, observados o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do STJ.
    No mérito, pugna pela procedência da ação declaratória a fim de que seja declarada a constitucionalidade dos arts. 1º das Resoluções CAMEX nºs 80/2013, 13/2016 e 47/2017, bem como lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição, para assentar a imposição dos direitos antidumping neles previstos a todo alho oriundo da República Popular da China.
    3. Considerando que a Resolução CAMEX nº 80/2013, que prorroga o direito antidumping pelo prazo de cinco anos, entrou em vigor em 04.10.2013, enquanto a presente ação foi ajuizada em 11.3.2019, determinei a intimação da autora para que esclarecesse a vigência das normas objeto do pedido de declaração de constitucionalidade.
    4. A autora esclareceu que o direito antidumping estava em processo de revisão, prorrogando-se durante o seu curso a vigência da Resolução CAMEX nº 80/2013, diante do que foram solicitadas informações aos Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª e 3ª Regiões, referidos na petição inicial.
    5. Foram recebidos ofícios relativos a juízos de primeiro grau e gabinetes de desembargadores informando tanto a inexistência como, sobretudo na Seção Judiciária de São Paulo, a existência de processos concernentes à aplicação das normas de direito antidumping em questão.
    6. A ANAPA apresentou petição com pleito de medida cautelar incidental, dirigido à Presidência desta Suprema Corte. A argumentação é no sentido de que o Governo brasileiro, como o estadunidense e os europeus, regula a importação de alho de origem chinesa desde a década de 1990, mediante a aplicação da tarifa de antidumping. Entretanto, alguns tribunais estariam determinando à Receita Federal a não cobrança do direito antidumping, de modo a negar, indiretamente, a constitucionalidade da norma que prevê a aplicação da tarifa.
    7. O Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, reputou inaplicável o art. 13, VIII, RISTF, no presente caso, e remeteu o feito à relatoria.
    8. Determinei o encaminhamento de cópia da petição de medida cautelar ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
    9. O Advogado-Geral da União manifesta-se nos seguintes moldes:
    Administrativo. Direito Antidumping. Resoluções CAMEX nº 80/2013, 13/2016 e 47/2017, que prorrogam direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileira de alhos frescos ou refrigerados, originárias da República Popular da China. Indicação de decisões judiciais que estariam negando a aplicação das tarifas antidumping previstas nas mencionadas resoluções, sem declarar de modo inequívoco a sua inconstitucionalidade. Preliminares. Da irregularidade da representação processual da autora. Do exaurimento da eficácia dos atos impugnados. A medida antidumping em questão é atualmente disciplinada pela Portaria SECINT nº 4.593, a qual não se limitou a reproduzir o texto das Resoluções CAMEX nº 80/2013, 13/2016 e 47/2017, mas promoveu alteração substancial no tratamento jurídico dispensado à matéria. Ausência de pedido de aditamento por parte da autora. Matéria submetida à análise dessa Suprema Corte por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 76. Manifestação pelo não conhecimento da ação declaratória de constitucionalidade.
    Em relação à irregularidade da representação processual, argumenta que a procuração apresentada pela parte autora não contempla referência específica às resoluções invocadas como objeto da ação declaratória de constitucionalidade, ao contrário do que exige a linha decisória deste Supremo Tribunal Federal. De todo modo, entende que a eficácia das resoluções objeto do presente feito se exauriu, e foi editada a Resolução CAMEX nº 4.593/2019, que altera o regime de regulação do direito antidumping em questão, a implicar a prejudicialidade da presente ação. Pontua que o novo ato “promoveu alteração substancial no tratamento jurídico da matéria. Com efeito, o novo diploma explicitou de modo ainda mais detalhado os alhos cujas importações estão sujeitas à aplicação de tarifa antidumping, afastando, assim, possíveis incertezas acerca da abrangência da medida, as quais teriam dado azo às decisões judiciais criticadas pela requerente em sua peça exordial.” Acrescenta, ainda, que não foi apresentado aditamento pela parte autora, para que o objeto da ação abrangesse o novo ato normativo. Ao contrário, foi ajuizada a ADC 76 a respeito.
    10. O Procurador-Geral da República, no mesmo sentido, apresenta parecer assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO CHINÊS. RESOLUÇÕES DA CAMEX 80/2013, 13/2016 E 47/2017. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA JURÍDICA. NOVA REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA SECINT 4.593/2019. FALTA DE ADITAMENTO. PERDA DE OBJETO. 
    1. Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a procuração conferida ao advogado há de indicar os atos normativos a serem impugnados.
    2. Fica prejudicada a ação declaratória de constitucionalidade quando os atos normativos impugnados exauriram seus efeitos.
    — Parecer pelo não conhecimento da ação, por perda superveniente de objeto
    Também argui a preliminar de irregularidade da procuração apresentada, mas entende desnecessário o saneamento do vício, por economia processual, já que prejudicada a presente ação, na linha exposta pelo Advogado-Geral da União.
    11. A título de nota, acrescento que, além da referida ADC 76, a autora já havia ajuizado, em 02.7.2009, a ADPF 177, atualmente de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, arguição de violação da Constituição Federal por decisões judiciais que negariam vigência ao direito antidumping aplicado ao alho proveniente da China tal como estipulado na Resolução CAMEX nº 52/2007, então vigente. Naquele processo, a autora informou a edição da subsequente Resolução CAMEX nº 80/2013 sobre a matéria, para reconhecimento da perda de objeto, mas apresentou posterior manifestação pela necessidade da continuidade do feito diante de novas decisões judiciais. 
    O Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República apresentaram, naquele processo, manifestações assim respectivamente ementadas, no sentido da ausência de prejudicialidade, pendente a apreciação da questão (ADPF 177, docs. 72 e 73):
    Direito antidumping. Importação de alho fresco ou refrigerado originário da República Popular da China. Alegação de afronta aos preceitos fundamentais previstos nos artigos 2º e 170, incisos I e IV, da Constituição, em decorrência de decisões judiciais que autorizam o desembaraço da mercadoria sem a cobrança de sobretaxa de antidumping. Suposta prejudicialidade da arguição derivada da revogação da Resolução CAMEX nº 52/2007, que previa a aplicação de referido direito antidumping. Inocorrência. Referida previsão normativa permanece em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, por força da Resolução CAMEX nº 80/2013. Manifestação pelo regular prosseguimento da presente arguição.
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO IMPORTADO DA CHINA. DECISÕES JUDICIAIS. RESOLUÇÃO 52/2007, DA CAMEX, QUE AFASTAM O PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO. REPRODUÇÃO DE SEU CONTEÚDO PELA RESOLUÇÃO 80/2013. PERDA DE OBJETO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. 
    1. Revogação de ato normativo no qual se pautam decisões judiciais objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental não implica extinção do processo por perda de objeto, quando subsistir interesse de agir relativo a efeitos da norma revogada reconhecidos pelo Poder Judiciário.
    2. O conteúdo normativo da Resolução 52, de 23 de outubro de 2007, da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), revogada por caducidade, foi reproduzido pela Resolução 80, de 3 de outubro de 2013, do mesmo órgão.
    3. Permanece, com a edição da Resolução 80/2013, da CAMEX, a controvérsia sobre incidência do direito antidumping no alho fresco ou resfriado importado da China.
    4. Parecer pelo prosseguimento do processo. 
    É o relatório.
    Decido.
    12. Preliminarmente, quanto à representação processual, este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido da necessidade de identificação, na procuração, dos atos normativos contestados, mas a apresentação de instrumento sem poderes específicos é defeito sanável no curso do processo. Nesse sentido, os seguintes precedentes: ADI 4350 (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 03.12.2014); ADPF 480-AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 24.4.2018); ADI 2728 (Rel. Min. Maurício Côrrea, Pleno, DJ 20.2.2004); ADI 2187-QO (Rel. Min. Octavio Gallotti, Pleno, DJ 12.12.2003).
    No presente caso, consta da procuração apresentada pela autora a outorga de poderes “especialmente para ajuizamento de Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal” (doc. 02), sem especificação do ato normativo ou seus dispositivos.
    Poder-se-ia cogitar, então, de abertura de oportunidade para regularização da representação processual. Porém, considerando que a presente ação está prejudicada, como exporei a seguir, tal proceder se mostra dispensável, em prol da economia processual, como também assentado nos precedentes citados. 
    Registro, todavia, a necessidade de regularização na eventual hipótese de recurso, prévia ou concomitantemente à sua interposição, mediante apresentação de procuração com as devidas especificações e ratificação dos atos praticados.
    13. Seguindo na análise, tem-se que a parte autora, nos termos da petição inicial, reputa evidente a existência de controvérsia judicial (art. 14, III, Lei nº 9.868/1999) que implica negativa de vigência às Resoluções CAMEX nºs 80/2013, 13/2016 e 47/2017, objeto da presente ação. Para demonstrá-la, transcreve ementas de acórdãos dos Tribunais Regionais Federais e anexa tabela com lista de decisões sobre a questão. Diz que, ainda que os tribunais não tenham afastado as normas por expressa inconstitucionalidade, negaram-lhe vigência ao não aplicá-las nas hipóteses de incidência. 
    Conforme a transcrição dos atos normativos feita acima, verifica-se que a primeira resolução refere o direito antidumping na importação, da China, de “alhos frescos ou refrigerados, comumente classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM” (Resolução CAMEX nº 80/2013). Já as resoluções subsequentes esclarecem que “alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4” (Resolução CAMEX nº 13/2016) ou, mais ainda, “alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações” (Resolução CAMEX nº 47/2017) se sujeitam ao mesmo direito antidumping.
    Ou seja, a sequência normativa visava a deixar claro que qualquer alho fresco ou refrigerado, originário da China, deve se submeter ao direito antidumping estabelecido pela Resolução CAMEX nº 80/2013, e não apenas os alhos de alguma classe ou de algum tipo, e é justamente nesse plano que se coloca a controvérsia judicial invocada pela parte autora.
    Em suas palavras (grifei):
    Importante pugnar que, nos casos em que se dá guarida aos ataques às normas, em que pese os Tribunais não terem declarado expressamente a inconstitucionalidade dos artigos 1º da Resolução CAMEX n.º 80/2013, 1º da Resolução CAMEX n.º 13/2016 e 1º da Resolução CAMEX n.º 47/2017, eles afastam completamente sua vigência, para a situação fática a qual a norma foi criada para regular, e isso com base, em última análise, em equivocada alegação do princípio constitucional da publicidade e da legalidade. 
    E, se equivocam os Tribunais, em alguns casos, quando afirmam existir expressa previsão legal determinando a não incidência das normas antidumping para a importação de determinados tipos de alho proveniente da República Popular da China, retirando a eficácia e, em suma, acabando por negar-lhe vigência, como se há de ver na continuação. 
    É também o que se expõe no tópica III.4 da inicial, intitulado “A suposta contradição entre o documento anexo e o caput do artigo 1º da Resolução CAMEX n.º 80/2013 e as normas de proteção antidumping”. Argumenta-se, aí, pela inexistência de restrição, desde a instituição originária do direito antidumping em questão, em 1996, quanto aos tipos, classes ou subclasses de alhos frescos ou refrigerados da China objeto da medida. Ao contrário, o pagamento compensatório seria devido desde sempre sobre qualquer alho fresco ou refrigerado, entendido alho como gênero, e inclusive seria isso que os NCMs especificados na Resolução CAMEX nº 80/2013 indicariam, ponto esclarecido com as resoluções subsequentes, editadas pela CAMEX por provocação da ANAPA. Desse modo, a aplicação do direito antidumping somente ao alho “classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra” (referência existente em anexo da Resolução CAMEX nº 80/2013), como pretendido por empresas importadoras em processo judicial, careceria de respaldo jurídico.
    Ainda, ilustrativa da controvérsia no campo de incidência do direito antidumping em questão é a seguinte decisão invocada na inicial, que reproduzo tal como transcrita (doc. 1, p. 24):
    (iii) TRF2 “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar "nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, para que a autoridade impetrada proceda ao imediato prosseguimento do processamento do desembaraço aduaneiro da mercadoria amparada pela Declaração de Importação 16/1529912-7, independentemente do recolhimento do direito antidumping, ressalvada, obviamente, a submissão da carga aos demais trâmites regulares da Alfândega do Porto de Vitória." A Resolução n.º 80/2013 definiu o produto objeto da medida antidumping para considerar o alho,"definido como sendo o bulbo da espécie allium sativum que, independente da sua coloração, é classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra." Em 19/02/2016, foi publicada a Resolução nº 13 da Camex, para aclarar a Resolução nº 80/2013 e esclarecer que os alhos frescos ou refrigerados de classes 3 e 4, quando originários da China, também estão sujeitos à incidência do direito antidumping. Considerando que a referida Resolução não tratou do alho do tipo especial, mantendo apenas o classificado como extra, o alho descrito na licença de importação nº 16/1529912-7 é do tipo especial, portanto não é objeto da medida antidumping. Tratando-se de atividade econômica sujeita a riscos, em sendo liberadas as mercadorias, sem a fixação de caução, nada impede que a agravada venha a se tornar insolvente no curso da demanda, inviabilizando o pagamento dos tributos ao final reconhecidos como devidos, o que, por si só, já demonstra o periculum in mora inverso. Dessa forma, deve ser exigida caução para a liberação da mercadoria. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (g.n.) [TRF2 - Agravo de Instrumento n.º 0008822-24.2016.4.02.0000, Des. Federal Marcelo Pereira da Silva, 8ª Turma Especializada, j. em 10-03-2017, p. em 15-03-2017]
    Ocorre que, como referido nas últimas manifestações apresentadas no processo, a Resolução CAMEX nº 80/2013, esclarecida pelas Resoluções CAMEX nº 13/2016 e nº 47/2017, foi sucedida, em 02.10.2019, pela Portaria SECINT nº 4.593/2019, assim redigida:
    O SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, do Anexo I do Decreto no9.745, de 8 de abril de 2019, e considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo SECEX 52272.001778/2018-77, conduzido em conformidade com o disposto no Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, resolve:
    Art. 1º Prorrogar o direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações em tipo, classe, grupo ou subgrupo, comumente classificadas nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, no montante abaixo especificado:
    País
    China
    Direito Antidumping Definitivo (em US$/kg)
    0,78 
    (setenta e oito centavos de dólares estadunidenses)
    Art. 2º Tornar públicos os fatos que justificaram a decisão, conforme consta do Anexo a esta Portaria.
    Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
    Como se vê, o ato normativo atual regula, de maneira expressa, a aplicação do direito antidumping em relação aos alhos frescos ou refrigerados, “de quaisquer classificações em tipo, classe, grupo ou subgrupo”. Com razão, portanto, o Advogado-Geral da União, ao pontuar que “o novo diploma explicitou de modo ainda mais detalhado os alhos cujas importações estão sujeitas à aplicação de tarifa antidumping, afastando, assim, possíveis incertezas acerca da abrangência da medida, as quais teriam dado azo às decisões judiciais criticadas pela requerente em sua peça exordial“. 
    14. Acrescento também que, possivelmente, parte da controvérsia reputada existente pela parte autora, ao menos como posta em outra de suas manifestações (pedido cautelar do doc. 46), consistia no debate em primeiro ou segundo grau sobre a legalidade das resoluções aclaradoras da Resolução CAMEX nº 80/2013, isto é, das Resoluções CAMEX nº 13/2016 e nº 47/2017, no sentido de que não poderiam ter sido editadas com propósito interpretativo (ou ampliativo do campo de incidência da resolução primeira).
    Assim, duas das decisões referidas para subsidiar o pedido cautelar (doc. 46, p. 2-3 e 5, grifei):
    ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MEDIDAS ANTIDUMPING. ALHO IMPORTADO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. RESOLUÇÕES CAMEX 80/2013 E 13/2016. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO ART. 93, INC. IX, DA CF/88. DECISÃO QUE APLICOU AS TESES FIRMADAS NO ARE 748.371 E QO NO AI 791.292/PE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    1. Agravo interno interposto pelo Ente Público contra capítulo da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no que tange à suscitada ofensa aos princípios devido processo legal, ampla defesa e contraditório e 93, IX, da Constituição Federal.
    (...)
    6. Enquanto a parte autora entende que deverão ser aplicados direitos antidumping apenas sobre o alho do subgrupo nobre, das classes 3, 4, 5, 6 e 7, do tipo extra, importado da República Popular da China, a Fazenda Nacional defende que as medidas de proteção previstas na Resolução nº 80/2013 da CAMEX devem recair sobre qualquer alho de origem chinesa, o que teria sido evidenciado pelo Anexo da Resolução nº 13/2016, também da CAMEX.
    7. Ao se debruçar sobre o recurso extraordinário interposto, vê-se que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, e art. 93, IX, da CF/88, residiria no fato de que "não se pronunciou a eg. Turma do TRF-5ª Região acerca do fato de que a Resolução nº 13/2016 não afrontou ao princípio da legalidade, eis que não inovou a ordem jurídica, mas, tão somente, corrigiu clara inconsistência contida na Resolução CAMEX nº 80/13". E, nessa toada, discorre detalhadamente acerca do que sucedeu, apontando equívoco entre o art. 1º, da Resolução CAMEX n. 80/13 e o anexo da dita Resolução (no seu item referente ao produto objeto do direito antidumping, onde fez referência expressa ao alho "classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra), o que teria ensejado a edição da Resolução CAMEX n. 13/16. 
    (...) 
    8. Entretanto, contrariamente ao que aduz a Fazenda Nacional, as conclusões expostas no Anexo da Resolução nº 13/2016 não podem inovar a ordem jurídica, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade insculpido no art. 150, inciso I da CF/88".
    Agravo interno improvido. 
    (TRF5 – Ag. Int. 08060815020164058000, Des. Fed. RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Pleno, j. em 04/07/2019) 
    “À Resolução 47/2017, cujo art. 1º determina que as importações de alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações, quando originários da República Popular da China, estão sujeitas à incidência dos direitos antidumping instituídos pela Resolução CAMEX n° 80, de 3 de outubro de 2013, pode ser aplicado o mesmo raciocínio, qual seja, o de que suas disposições não podem inovar a ordem jurídica, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade insculpido no art. 150, inciso I da CF/88, haja vista seu caráter interpretativo. (...) 
    Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinar que a ré se abstenha de exigir o valor relativo ao direito antidumping na importação do alho chinês Tipo Especial e, consequentemente, que a autora não seja compelida a recolhê-lo.” 
    (Tutela Antecipada no processo nº: 0805271-70.2019.4.05.8000, Food Trade Importação e Exportação Ltda. x União Federal, 1ª vara Federal de Alagoas) 
    Já a nova portaria vem editada ab initio com a explicitação de sua incidência sobre qualquer alho fresco ou refrigerado importado da China, conforme texto acima reproduzido.
    15. Nesse quadro, prejudicada a presente ação declaratória de constitucionalidade, pois não mais vigente o ato normativo cuja constitucionalidade se pretendia assentar.
    A linha decisória desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade e antes da inclusão no processo em pauta, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. 
    Assim, os precedentes judiciais abaixo identificados:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISORIA. LEI DE CONVERSAO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE. A MEDIDA PROVISORIA N. 409, DE 06.01.94, CONVERTIDA NA LEI N. 8.852, DE 04.02.94, SOFREU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM SEU CONTEUDO NORMATIVO, COM REPERCUSSAO IMEDIATA SOBRE O DISPOSITIVO IMPUGNADO (ART. 4., INCISO I), AO QUAL SE CONFERIU NOVA REDAÇÃO, COM MODIFICAÇÃO DE SEU ALCANCE NORMATIVO, A PAR DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS EM NORMAS CONEXAS. CASO EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFERE A NORMA SUPERVENIENTE O EFEITO DE TORNAR PREJUDICADA, POR FALTA DE OBJETO, A AÇÃO DIRETA INSTAURADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINARIA, NÃO MAIS SUBSISTENTE (ADI 383 E 691). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA POR PERDA DE OBJETO.” (ADI 991/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 09.9.1994)
    Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem. - Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da República, "os parágrafos do art. 16 da Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei 7803, de 18 de julho de 1989, receberam nova redação, após o julgamento da liminar, por meio da Medida Provisória 1956-50, de 26 de maio de 2000, que foi sucessivamente reeditada, estando, atualmente, em vigor a Medida Provisória 2166- 67, de 24 de agosto de 2001". - Esta Corte, por outro lado, já firmou o entendimento de que, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação direta, esta perde o seu objeto independentemente de a referida norma ter, ou não, produzido efeitos concretos. Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 1652-QO/DF, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 09.8.2002) 
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre